Tribunal: STF
Processo: RE 92552
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
ICM. DIFERIMENTO DA INCIDENCIA DO IMPOSTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO, NO CASO, DO ARTIGO 23, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 128 E 121 DO C.T.N. - DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO COMO O EXIGE A PARTE INICIAL DO
ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.